Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720281-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu “parcialmente a tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de elaborar plano de obras e ações destinadas a assegurar a mobilidade, acessibilidade, segurança, drenagem de águas pluviais e iluminação suficiente nas passagens subterrâneas de pedestres, no Eixão norte e sul. O plano deverá ser exibido nos autos no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da responsabilidade pessoal administrativa ou criminal do agente ou autoridade que determinar o descumprimento” (ID 191236648, autos originais). Embora o Distrito Federal sustente que foi intimado da decisão recorrida no dia 4/4/2024, em certidão anexada aos autos originais consta sua citação e intimação no dia 1/4/2024 (ID 191568227, autos originais). Desse modo, concedo o prazo de 5 dias para que o agravante junte documentos que efetivamente comprovem sua citação/intimação na data indicada (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator